Tribunal: TJSP
Processo: 0007550-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007550-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILLIAM BUDIN ANDRÉ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
2
Agravo em Execução no 0007550-70.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: William Budin André
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15111
Agravo em execução. Progressão de regime.
Realização
de
exame
criminológico.
Excepcionalidade. Circunstâncias como a do caso
em tela geram a necessidade de se verificar com
razoável certeza o preenchimento do requisito
subjetivo para a promoção do sentenciado ao regime
mais brando. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por WILLIAM
BUDIN ANDRÉ contra a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime
aberto (fls. 20/21).
Requer o agravante a concessão da progressão ao regime
aberto, sob o argumento de que preencheu os requisitos necessários para tanto (fls.
01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 26/29), ocasião em que o
Ministério Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão da benesse
pleiteada.
Mantida a r. decisão proferida (fls. 30), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 56/59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
3
Para que se processe a progressão de um regime de
cumprimento de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos
materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de
determinada fração de pena no regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz
respeito ao mérito do reeducando.
No entanto, em situações excepcionais, como no particular
âmbito do caso em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que não deve ser
provido o presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária (fls. 07). Contudo, à luz do caso concreto
apresentado, nem sempre é o suficiente para concluir-se pelo preenchimento do
requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, possui longa pena a cumprir. É bem verdade, e não se nega, que
tal circunstância, de per si considerada, não obsta a concessão do benefício. No
entanto, não se pode olvidar que depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre
pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, pelos crimes de
furto qualificado e receptação. O TCP está previsto para 15 de março de 2027 (fls.
08).
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter
o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a
conviver na insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha, já que o
agravante praticou delitos extremamente gravosos. E, agora, não se faz presente a
certeza necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão seja
adequada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
4
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer
ministerial,
cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda, mas exige-se
enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão
agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve
cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos
e subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão
segura de que houve cessação da periculosidade, em se
tratando de condenado por crime cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em
matéria de execução penal deve prevalecer o princípio in
dubio pro societate, segundo o qual os altos interesses da
coletividade ordeira que clama por tranquilidade e
segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova
redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de
Execução Penal, a verdade é que a simples constatação de
uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do
estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o
mérito do sentenciado, mormente em se tratando de agente
condenado por crimes violentos, como na hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
5
autos, em que a perigosidade do agente é manifesta, a
exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos
Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida
quando, a despeito de o reeducando apresentar bom
comportamento carcerário certificado pelo diretor do
estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o
magistrado entender não implementado o requisito
subjetivo com base em peculiaridades da situação fática que
demonstrem a ausência de mérito do condenado, como o
histórico
carcerário
que
demonstra
indisciplina
consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar a necessidade de maior cautela na
concessão do benefício, especialmente relacionados ao
histórico carcerário conturbado, com o registro de sete
faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução
da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento,
recomendando-se
ao
Juízo
das
Execuções
Penais
competente que determine a realização de novo exame
criminológico no paciente, nos moldes do art. 7o da Lei n.
7.210/84 para fins de avaliação dos requisitos para
progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC
438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe:
01/06/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
6
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO.
SÚMULA
N.
439
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984
pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento
de determinada fração da pena aplicada e o bom
comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor
do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal,
diante das circunstâncias do caso concreto, pode
determinar a realização de exame criminológico para a
comprovação do mérito do apenado para fins de progressão
de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária
conturbada do paciente, que ostenta três fugas, tendo
permanecido foragido por mais de sete meses, não havendo,
portanto, constrangimento ilegal na exigência de realização
do mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg no HC 451152 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe: 25/09/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007550-70.2020.8.26.0996 -Voto no 15111
7
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
progressão do sentenciado no caso concreto mostra-se prematura, devendo, portanto,
ser ainda observado no regime fechado, até que demonstre méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando, com a determinação, por conseguinte, de realização de exame criminológico,
com nova análise pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que
se ateste, com a certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o
retorno à sociedade.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto pelo sentenciado WILLIAM
BUDIN ANDRÉ, com determinação de realização de exame criminológico e nova
apreciação pelo Juízo da Execução.
Reinaldo Cintra
Relator